Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DECISÃO 1. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. A autora possui aplicação financeira (id 26430221) e os contracheques de id. 26430222 – págs. 7-9, revelam ganho médio líquido superior a cinco salários mínimos, não há comprovação de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. 2. Posto isso, concedo o derradeiro prazo de 05 dias, para que a autora comprove o pagamento das custas processuais e o recolhimento do depósito de 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (CPC 968, II, e §3o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 29/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR